Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELT MOTORS LTDA (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 0714317-55.2021.8.07.0001 que move em desfavor de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW AG) (agravado/réu), que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, em face de cláusula de eleição de foro. Afirma que o contrato que estabeleceu tal cláusula foi firmado por outra sociedade empresarial e requer a reforma da decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pela agravada/ré e, ainda, o reconhecimento da competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o feito. Não houve pedido de liminar. Preparo (ID 36806989 - pág. 3). Em contrarrazões (ID 37834787), o agravado informa que foi proferida sentença pelo juízo da 24a Vara Cível da Comarca de São Paulo/ SP, com cópia que colaciona aos autos (ID 37834789). É o relatório. DECIDO. Conforme documento de ID 37834789, verifica-se que o processo de origem (no 0714317-55.2021.8.07.0001), no 0023868-32.2022.8.26.0100 da 24a Vara Cível Comarca de São Paulo/SP, fora sentenciado, em 21/06/2022, nos termos seguintes: (...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação movida por WELT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA em face de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW AG). Pela sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios aos patronos da ré, ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Int. São Paulo, 21 de junho de 2022. Tamara Hochgreb Matos Juíza de Direito (...) Verifica-se, ainda, que a sentença foi proferida antes mesmo da distribuição deste agravo de instrumento, em 29/06/2022 (ID 36806971) e que a agravante sequer comunicou o juízo a quo da interposição deste agravo, que remeteu os autos para o juízo declinado no dia 7/6/2022 ( ID 127236471 dos autos originários), o que demonstra sua manifesta inadmissibilidade. Ademais, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, além de ter sido apresentado tardiamente, a prolação de sentença acarretou a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora